Tribunal: TCU
Processo: 010.520/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8437/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.520/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Pereira (XXX.845.979-XX); Claudia Daniele Spier Hoffelder (XXX.858.599-XX); Claudio Adao da Rosa (XXX.942.499-XX); Elizane de Andrade (XXX.206.269-XX); Mariana Molleri de Limas Fonseca (XXX.082.849-XX); Nilmar Fernando Jevouski (XXX.840.759-XX); Rodrigo Speckhahn Soares da Silva (XXX.460.089-XX); Safira Micaelle Andrade do Prado (XXX.354.131-XX); Vinicius Golfetto Uliano (XXX.858.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.